Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704440-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARILDA DE LOURDES ALVES RABELO DESPACHO Na petição de ID 26088040, a recorrente MARILDA DE LOURDES ALVES RABELO informa o falecimento do único advogado constituído nos autos, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 26088050). Requer a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que promova a regularização da representação processual. Tendo em vista a notícia do óbito do causídico, suspendo o feito por 30 (trinta) dias, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC, e determino a intimação da recorrente para que regularize a representação processual no mesmo prazo, findo o qual haverá o prosseguimento do processo, nos termos do artigo 313, §3o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024